Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021167-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JULIANA GLAUCIA XAVIER - CPF: 630.508.701-68 (EMBARGANTE), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REGISTRO ANTERIOR À DECISÃO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE E SIMULAÇÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA GLAUCIA XAVIER contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pela América Incorporadora e Administradora de Bens Ltda., revogando decisão de 1º grau que havia determinado a indisponibilidade registral da unidade 2901 do Edifício Splendore.

A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise da boa-fé da adquirente, à ausência de contraditório na ação principal, ao risco de dano inverso e à ausência de enfrentamento de precedente supostamente análogo. Requer integração do acórdão, com eventual concessão de efeitos infringentes para restabelecimento da indisponibilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos relacionados à cadeia de negócios jurídicos que culminou na alienação do imóvel à Embargada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos invocados pelas partes, tendo concluído pela ausência de elementos probatórios mínimos que afastassem a presunção de boa-fé da adquirente registral, cuja aquisição se deu por escritura pública registrada antes da decisão de indisponibilidade.

5.

Não se verifica omissão quanto ao precedente indicado pela Embargante (AI n.º 1013280-67.2025.8.11.0000), pois o referido julgado apresenta fundamentos semelhantes aos adotados na decisão embargada, inclusive reconhecendo a suficiência da averbação premonitória como medida de cautela.

6.

Inexistem contradições internas no acórdão, uma vez que não houve reconhecimento definitivo da boa-fé da adquirente, mas sim a constatação de ausência de indícios robustos de má-fé aptos a justificar medida excepcional de indisponibilidade em sede de cognição sumária.

7.

A fase embrionária do processo principal foi considerada no acórdão, que entendeu adequada, no atual estágio, a substituição da indisponibilidade pela averbação premonitória, em atenção à proporcionalidade e à menor onerosidade.

8.

A intenção de rediscutir o mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise exaustiva de todas as teses e provas não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão.

2.

Não há contradição quando o julgador reconhece, em sede de cognição sumária, a ausência de elementos mínimos de má-fé, sem proferir juízo definitivo.

3.

A simples discordância da parte com o conteúdo do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração com intuito infringente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JULIANA GLAUCIA XAVIER
opôs Embargos de Declaração em id. 329626358, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 327278851, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

A Embargante alega que acórdão embargado concentrou “
a análise da probabilidade do direito na circunstância de que a Embargada figura como proprietária registral da unidade 2901, tratando o registro como elemento praticamente absoluto de boa-fé
”.

Pontua que, o julgado se omitiu acera dos elementos objetivos apontados nas contrarrazões e nos memoriais, que compõem a probabilidade do direito da Embargante, quais sejam:

a) o inadimplemento substancial da TMI, que deixou de pagar a parcela de R$ 910.000,00, vencida em 20/03/2025, comprometendo mais de 15% do valor global do negócio;

b) a existência de um contrato de cessão “relâmpago” entre TMI e André Augusto Vaquero Cobianchi, celebrado poucos dias após a cessão com a Embargante, sem preço estipulado, sem forma de pagamento detalhada, declarado como integralmente quitado no ato e sem qualquer comprovante de pagamento;

c) a ausência, no agravo de instrumento, de documentação idônea que demonstre o efetivo fluxo financeiro entre TMI, André Cobianchi e a própria Embargada, especialmente considerando a expressiva discrepância entre o valor atribuído ao imóvel na escritura da América e o valor contratado com a Embargante.

Relata que tais circunstâncias revelam não apenas a artificialidade do contrato firmado entre a TMI e o Sr. André, mas também uma ruptura efetiva na cadeia negocial. Em princípio, os direitos da TMI teriam sido adquiridos pelo Sr. André, pessoa física; contudo, não há qualquer comprovação de que este tenha efetuado o pagamento do preço pactuado, tampouco consta nos autos instrumento de cessão pelo qual ele tenha transferido tais direitos à América, pessoa jurídica, que figura como beneficiária final na escritura pública.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre precedente específico desta Corte – AI nº 1013280-67.2025.8.11.0000 – que, em contexto fático semelhante, reconheceu a inadequação da mera averbação e manteve a indisponibilidade do imóvel como medida idônea à preservação do resultado útil do processo.

Sustenta que a ausência de distinção ou enfrentamento da jurisprudência interna compromete a coerência do julgado.

Aponta também a ocorrência de omissão quanto ao estágio embrionário da ação principal, na qual sequer houve a citação da empresa TMI ou formação do contraditório mínimo, sendo prematuro o levantamento da medida cautelar em momento processual ainda incipiente.

Assevera que, justamente em razão da ausência de estabilização da relação jurídico-processual, a cautelar deveria ser reforçada, e não mitigada.

Explana que o perigo de dano é inverso, argumentando que o levantamento da indisponibilidade permite a alienação do imóvel a terceiros ainda mais distantes da cadeia original, o que poderá inviabilizar a restituição
in natura
da unidade e gerar irreversibilidade prática à Embargante, especialmente diante da potencial insolvência da empresa TMI.

Defende a existência de contradição interna no acórdão embargado, pois, ao mesmo tempo em que afirma ser incabível o exame da alegação de fraude sem dilação probatória, reconhece a boa-fé da Embargada, altera substancialmente a situação jurídica e esvazia os efeitos da tutela de urgência, antecipando na prática efeitos típicos de julgamento de mérito, em contrariedade à própria lógica da cognição sumária.

Assim, requer:

a) o conhecimento dos presentes embargos de declaração, por serem cabíveis e tempestivos, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil;

b) o provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas no corpo desta peça, com a devida integração e aclaramento do v. acórdão embargado, nos termos dos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, §1º, do Código de Processo Civil;

c) o reconhecimento e a correção da contradição interna do v. acórdão embargado, consistente em afirmar a necessidade de dilação probatória para apurar fraude e, ao mesmo tempo, chancelar a boa-fé da Embargada e afastar a indisponibilidade, em afronta à lógica da tutela de urgência prevista nos artigos 294, 297 e 300 do CPC;

d) a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos, para que, uma vez sanados os vícios, seja reformado o resultado do julgamento, passando o acórdão a negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela América Incorporadora e Administradora de Bens Ltda., com o consequente restabelecimento integral da decisão de primeiro grau;

e) para fins de prequestionamento expresso, que este E. Tribunal se manifeste, ainda que sucintamente, sobre a aplicação, ao caso concreto, dos artigos 4º, 294, 297, 300, 301, 371, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, dos artigos 113, 187, 421, 422 e 884 do Código Civil e do artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contraminuta acostada em id. 334736391.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da decisão que determinou a indisponibilidade registral da unidade 2901 do Edifício Splendore, matrícula n.º 143.194 do 1º CRI de Rondonópolis/MT, e proibiu a lavratura de escritura pública do referido imóvel.

A Recorrente relata que a unidade imobiliária em questão (e registrada junto à matrícula nº 143.194 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT) foi regularmente adquirida por escritura pública lavrada em 09/05/2025 e registrada na matrícula em 06/06/2025, ou seja, antes da prolação da decisão recorrida (11/06/2025).

Defende que a aquisição do imóvel decorreu de negócio jurídico regular, com base em cessão de direitos que contou com a anuência da incorporadora Splendore, sendo a Agravante terceira adquirente de boa-fé, de modo que não pode ser obstado exercício de seu direito de propriedade.

Por sua vez, a Agravada sustenta que os requisitos para concessão da tutela estão presentes em seu favor, diante da inadimplência da empresa TMI quanto à parcela ajustada no contrato de cessão das unidades imobiliárias, firmado em 25/07/2024, ressaltando que parte substancial do preço foi paga e que a inadimplência comprometeu o equilíbrio da avença.

Alega que a posterior alienação da unidade 2901 a terceiros ocorreu de forma célere e sem comprovação de quitação, levantando indícios de simulação e tentativa de esvaziamento patrimonial, o que justificaria a imposição de medida de urgência para resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, inclusive com a futura anulação dos negócios subsequentes.

Feitos tais apontamentos, consoante pontuado em sede preliminar, a probabilidade do direito está demonstrada em favor da parte Agravante, ante a documentação apresentada nos autos, notadamente a matrícula nº 143.194 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (id. 296113374), que comprova ser a atual proprietária registral do imóvel objeto da controvérsia (unidade 2901 do Edifício Splendore).

Conforme se extrai dos documentos, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 09/05/2025, com protocolo registral na mesma data (Protocolo nº 466.423), tendo o registro sido efetivado em 06/06/2025, portanto, em data anterior à decisão agravada, que foi proferida apenas em 11/06/2025 (id. 195673969 – origem).

Essa cronologia evidencia que, quando da prolação da decisão recorrida, o imóvel já havia sido regularmente transferido à Agravante, que figura como terceira adquirente. O direito de propriedade, constitucionalmente garantido no art. 5º, XXII, da CF/88, foi devidamente formalizado mediante registro público, conforme exige o artigo 1.245 do Código Civil.

Além disso, a aquisição pela Agravante decorreu de cadeia contratual aparentemente legítima, iniciada pela venda do imóvel pela Agravada à empresa requerida TMI Investimentos Imobiliários Ltda (id. 296113375), seguida de cessão de direitos com expressa previsão contratual de que a escrituração poderia ser realizada em favor da cessionária ou de quem esta indicasse (Cláusula Segunda – 2.3 - id. 296113376), com anuência da incorporadora.

Tais fatos indicam, ao menos por ora, a boa-fé da Recorrente.

Registra-se que no contrato de compra e venda do bem não há cláusula que impedisse a alienação a terceiros, assim como não há tal previsão na cessão de direitos.

Importante pontuar que a má-fé do terceiro adquirente não se presume, devendo ser demonstrada de forma clara e inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

A rapidez das cessões ou a existência de litígio pretérito não são suficientes por ora para infirmar a boa-fé objetiva, sobretudo quando não há prova de conluio ou ciência prévia da irregularidade. A presunção de boa-fé do adquirente registral deve prevalecer até prova em contrário, especialmente quando se observa o rigor formal da aquisição e a ausência de gravames públicos.

As alegações quanto à eventual simulação, fraude, má-fé contratual ou desvio de finalidade negocial demandam dilação probatória, não sendo passíveis de apuração exauriente em sede de cognição sumária, sendo indispensável o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a indisponibilidade imposta à matrícula do imóvel, nesse contexto, apresenta-se desproporcional e inadequada, pois restringe o exercício da propriedade plena de terceiro adquirente sem que haja, ao menos em juízo inicial, indícios sólidos de vício ou fraude no negócio jurídico.

A tutela cautelar deve observar o princípio da proporcionalidade e da mínima interferência na esfera jurídica das partes, sob pena de configurar antecipação indevida dos efeitos da sentença de mérito.

Não obstante, reputa-se prudente a adoção de medidas mais equilibradas e eficazes, como a averbação premonitória da existência da demanda na matrícula do imóvel, conforme previsto no artigo 828 do Código de Processo Civil, para resguardar o resultado útil do processo. (...) - sic – id. 327278851.

Em resumo, o acórdão foi claro ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, assentando, com base na documentação acostada, que a Agravante adquiriu o imóvel objeto da lide por escritura pública lavrada em 09/05/2025 e registrada em 06/06/2025, ou seja, anteriormente à decisão que determinou a indisponibilidade (proferida em 11/06/2025), evidenciando sua condição de terceira adquirente com base em registro anterior.

O julgado reconheceu, ainda, a ausência de elementos mínimos que infirmassem a presunção de boa-fé da adquirente, ressaltando que as alegações de fraude e simulação demandam dilação probatória e que, à míngua de indícios robustos de conluio, mostra-se desproporcional a imposição da indisponibilidade sobre imóvel já transmitido a terceiro, sendo mais adequada, na hipótese, a averbação premonitória da existência da demanda na matrícula do bem.

No tocante ao precedente citado pela Embargante (Agravo de Instrumento n. 1013280-67.2025.8.11.0000), também não se constata qualquer vício eis que, salvo melhor juízo, esse julgado adotou as mesmas conclusões do acórdão recorrido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – BLOQUEIO REGISTRAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVIDÊNCIA ADOTADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional, que somente se justifica em caso de risco concreto e atual de frustração da execução ou de atos de dilapidação patrimonial, o que não se comprovou na hipótese. 4. A averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis é medida cautelar apta a garantir a publicidade do litígio, protegendo eventuais terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC, e art. 167, II, item 21, da LRP.
5. A venda dos imóveis pela parte agravada, ainda que descumprindo cláusula contratual, não revela, por si só, fraude ou má-fé do terceiro adquirente, tampouco enseja a imposição de gravame extremo em sede de cognição sumária. 6. O terceiro adquirente tinha ciência inequívoca do litígio, o que afasta alegação de boa-fé plena e reforça a suficiência da anotação da existência da ação como medida adequada de cautela. 7. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da proteção ao contraditório, sendo harmônica com o entendimento consolidado da jurisprudência da Câmara. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A indisponibilidade registral de bens imóveis constitui medida de natureza excepcional e somente deve ser deferida quando evidenciado risco concreto de frustração da execução ou de dissipação patrimonial. 2. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel é providência cautelar suficiente para prevenir a alienação a terceiros de boa-fé, especialmente na fase inicial do processo.”
(...). (N.U 1013280-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (Destaquei).

Igualmente infundada é a alegação de omissão quanto ao estágio inicial da ação principal e ao risco de dano inverso. O acórdão expressamente considerou que o momento processual, aliado à ausência de contraditório estabelecido, reforça a adoção de
medidas menos gravosas
, como a averbação da existência da demanda, o que garante publicidade suficiente do litígio e previne a alienação a terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828 do CPC.

Inexiste qualquer contradição interna no julgado, haja vista que não afirmou, em momento algum, a existência de boa-fé de forma definitiva ou exauriente, mas sim a ausência, até o momento, de elementos probatórios mínimos capazes de afastar tal presunção legal.

A conclusão pela inadequação da medida de indisponibilidade decorreu da ausência de indícios robustos e não da consolidação de juízo definitivo sobre a regularidade da cadeia dominial.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025